Tribunal: TJMT
Processo: 0007572-54.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007572-54.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS - CPF: 435.630.311-34 (RECORRIDO), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI - CPF: 043.492.091-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0007572-54.2016.8.11.0037

Origem:

4° vara da comarca de Primavera do Leste

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido(s):

ROBERTO FABIANO CINTRA FARIAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO APENAS AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR)

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrida tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho.

Recurso do município conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo Município de Primavera do Leste contra a sentença que concedeu parte dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
o requerido a pagar ao requerente as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período laborado e não prescrito (02.09.2011 a 31.01.2015) e seus reflexos, bem como ao recolhimento do FGTS, devendo ser considerado o adicional de especialidade (...).”.

O Município em seu recurso requer a improcedência da ação ou alternativamente que seja afastada a condenação ao pagamento das férias e que seja reconhecida a prescrição em relação ao FGTS em período anterior a 02/09/2011.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no ID 8051847, opinando pela não intervenção.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O Recorrido comprova ter trabalhado para o ente Público Municipal como servidor público temporário para o exercício da função de Médico sendo o contrato renovado sucessivas vezes, compreendendo o período de 01/06/2002 até 31/01/2015.

Pois bem. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrido tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município, nos termos do art. 37, § 2.o, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS”.
(destaquei)

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Há ainda a Súmula 363 do TST:

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Nesse sentido, julgamento de caso análogo:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE PARCIAL DA CONTRATAÇÃO. FGTS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. As sucessivas contratações temporárias ensejam o reconhecimento da unicidade contratual relacionada a todo período em que houve prestação de serviços mediante recrutamento precário. II.
A contratação realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição de 1988, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados; preservam-se, apenas, o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036, de 1990, o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS (RE no 765.320/MG, pela sistemática da repercussão geral).
III. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, de modo que o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública é de cinco anos.
(destaquei)

(TJ-MG - AC: 10000180418337001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/0018, Data de Publicação: 14/11/2018)

Desta feita, escorreita a sentença em relação ao FGTS perquirido, reconhecendo a prescrição, pois determinou que o pagamento fosse referente ao período laborado e não prescrito (02.09.2011 a 31.01.2015).

No entanto é necessário retificação em parte da sentença em relação a condenação do pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Essa verba trabalhista deve ser excluída da condenação, pois indevida. Nos contratos nulos, o trabalhador faz jus apenas a percepção do FGTS.

Pois bem, nesse ponto merece reforma a sentença, acolhendo o recurso do município.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir da condenação os valores inerentes a

férias acrescidas do terço constitucional,
ressaltando-se que o FGTS deverá ser depositado em conta vinculada do autor, não podendo ser pago diretamente a este, nos moldes da Lei 8036/90
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020